Tribunal: TJSP
Processo: 2267461-10.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326045
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2267461-10.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarulhos, em que são embargantes
FRANCISCO NEDGE SOARES FREITAS e SIMONE ATANÁSIO FREITAS, é
embargado IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos de
declaração, anotando-se o prequestionamento. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2267461-10.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de declaração n.o 2.267.461-10.2019.8.26.0000/50.000
Embargantes: FRANCISCO NEDGE SOARES FREITAS E OUTRO
Embargada:
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA.
Comarca:
GUARULHOS
Voto n.o 45.778
Embargos declaratórios. Inexistência de omissão no
aresto.
Prequestionamento
para
viabilizar
a
interposição de recursos excepcionais. Hipótese em
que, ainda assim, os embargos devem observar os
lindes
traçados
no
Estatuto
Processual.
Desnecessidade de menção expressa aos textos de lei
em que se baseia o v. acórdão embargado. Embargos
rejeitados, anotando-se o prequestionamento.
1. Embargos declaratórios opostos com base no v. acórdão
de págs. 134/137, sustentando que o recurso tem por escopo prequestionar a
matéria a ser debatida nas instâncias superiores. A seguir disseram o aresto
padece de omissão, ressaltando que o propósito da interposição do agravo de
instrumento é o deferimento de oportunidade para apresentar impugnação ao
cumprimento de sentença para discussão acerca do direito de retenção do imóvel
até o pagamento das benfeitorias construídas no terreno, a fim de impedir o
enriquecimento ilícito da embargada. Na sequência afirmaram que existe ponto
relevante para ser discutido na impugnação, que pode causar um expressivo
prejuízo aos embargantes, que devem ter a garantia do contraditório e da ampla
defesa. Por último, requereram o acolhimento dos embargos, a fim de sanar os
vícios apontados.
2. Os embargos são tempestivos, porém não merecem
acolhimento.
O v. acórdão mencionou os motivos pelos quais negou
provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que determinou a
intimação dos executados para pagamento do débito.
O aresto fez constar que os embargantes tiveram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2267461-10.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
oportunidade para oferta de impugnação quando do início da execução,
ressaltando que, em agravo anterior, não houve modificação quanto à decisão
que tornou líquida a dívida, sem que haja irregularidade no trâmite do feito,
tampouco o alegado cerceamento de defesa.
Ademais, o v. acórdão mencionou que o formalismo
exacerbado exposto pelos recorrentes, com escopo de postergar a satisfação do
crédito, não pode sobressair, ante a inexistência de prejuízo aos devedores, que
tiveram ampla oportunidade para defesa, inclusive com intimação para
apresentação de impugnação.
Destarte, os argumentos expostos no aresto se mostram
suficientes para embasar o julgamento, não se identificando vício a ser sanado,
nem necessidade de repetição da fundamentação, inclusive no que tange aos
dispositivos legais mencionados.
Os embargos de declaração têm por finalidade sanar
eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado,
consequentemente, a interposição com o fim único de prequestionar a matéria
revela-se de caráter procrastinatório e infringente.
Não bastasse, é bom que se diga que o julgador não está
obrigado a responder todas as questões das partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos
fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus
argumentos.
Os embargos, neste caso, são inábeis para o objetivado
prequestionamento de questões a serem submetidas a outra instância recursal.
Prestam-se somente a esclarecer, se existentes, contradições, omissões,
obscuridades e erro material no julgado, e não para adequar a decisão ao
entendimento do embargante. Enfim, mesmo nos embargos de declaração com
fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no Estatuto
Processual.
Outrossim, mediante sua Corte Especial, o Superior Tribunal
de Justiça também já se pronunciou sobre a desnecessidade da menção expressa
aos textos de lei em que se baseia o acórdão, no sentido de que a violação a
determinada norma legal ou dissídio sobre sua interpretação, não requer,
necessariamente, que tal dispositivo tenha sido expressamente mencionado no v.
acórdão do Tribunal de origem. Cuida-se do chamado prequestionamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2267461-10.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
implícito (cf. EREsp nos 181.682/PE, 144.844/RS e 155.321/SP).
Isto porque a decisão deve conter fundamento jurídico e não
necessariamente fundamentação legal, a saber: “Recurso Especial - Ausência de
prequestionamento. 1 - Em sede de recurso especial há necessidade do tema
apresentado para discussão no juízo qualificado, ser prequestionado, quer
implícita, quer explicitamente. 2 - Sem registro precedente nos autos da
divergência jurisprudencial defendida como ocorrente, não há condições da
matéria ser examinada em grau de recurso extremo. 3 – A atual carta magna, ao
prestigiar o duplo grau de jurisdição, mantendo a tradição do nosso ordenamento
jurídico a respeito, não abre lugar para que se adote qualquer posição processual
que conduza a aceitação de ser suprimida a instância. Em assim sendo, o
prequestionamento para o recurso especial, de acordo com os padrões aplicados
pela jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal, deve continuar a ser
exigido como pressuposto de sua admissibilidade, sob pena de se impor, também,
surpresa a parte contrária em um dos últimos momentos recursais da ação. 4 -
‘Certo é que não se deve exigir o prequestionamento com muito rigor, pois, em
casos excepcionalíssimos, especialmente no tocante as questões que possam ser
conhecidas por expressa disposição legal, em qualquer tempo ou grau de
jurisdição, é de atenuar-se o seu rigor’ (Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, ‘in’ Do
Recurso Especial para o Superior Tribunal de Justiça), bem como, 'parece-me
constituir exagero do formalismo a indicação expressa do artigo de lei, para
aperfeiçoar-se o prequestionamento, e a necessidade de oposição de embargos
declaratórios, para tornar explícito o que, de modo implícito, está contido no
acórdão recorrido’ (Ministro Costa Leite, in Recurso Especial: admissibilidade e
procedimento). 5 - Recurso especial conhecido.” (STJ, REsp 294/89-SP, 1a
Turma, Relator Ministro José Delgado). No mesmo sentido, o Supremo Tribunal
Federal assim se posicionou nos recursos extraordinários nos: 80.004-SE,
109.817-SP, 75.413-MG.
3. Com base em tais fundamentos, rejeitam-se os
embargos de declaração, anotando-se o prequestionamento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
P295